Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709811-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB AGRAVADO: ADEMARIO MILANES PESSOA, ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas e os documentos apresentados nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora